Tribunal: TJMT
Processo: 1020270-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1020270-11.2024.8.11.0000
Requerente: Maria de Lourdes Lima
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. ART. 621, I E II, DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que manteve a condenação da requerente pelo crime de peculato, com pedido de reconhecimento do direito à celebração do ANPP, nulidade processual por cerceamento de defesa e absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da requerente se deu em desacordo com a Lei Penal ou com a evidência dos autos, e se cabível a celebração de ANPP após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP é instituto pré-processual, sendo descabida sua aplicação após o trânsito em julgado da condenação.
4. A revisão criminal não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de se tornar sucedâneo recursal.
5. A condenação da requerente está em conformidade com a Lei Penal e com a evidência dos autos, tendo sido comprovada a sua participação no crime de peculato.
6. A revisão criminal é cabível apenas em casos excepcionais, nos quais se evidencie grave erro judicial ou injustiça na condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal parcialmente extinta sem exame do mérito e, na parte conhecida, improcedente.
Tese de julgamento: "O acordo de não persecução penal é instituto pré-processual, não cabendo sua aplicação após o trânsito em julgado da condenação. A revisão criminal é inadmissível para rediscutir matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e II; Código Penal, art. 312, § 1o c/c arts. 29 e 30.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020270-11.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. ART. 621, I E II, DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que manteve a condenação da requerente pelo crime de peculato, com pedido de reconhecimento do direito à celebração do ANPP, nulidade processual por cerceamento de defesa e absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a condenação da requerente se deu em desacordo com a Lei Penal ou com a evidência dos autos, e se cabível a celebração de ANPP após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ANPP é instituto pré-processual, sendo descabida sua aplicação após o trânsito em julgado da condenação.

4.

A revisão criminal não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de se tornar sucedâneo recursal.

5.

A condenação da requerente está em conformidade com a Lei Penal e com a evidência dos autos, tendo sido comprovada a sua participação no crime de peculato.

6.

A revisão criminal é cabível apenas em casos excepcionais, nos quais se evidencie grave erro judicial ou injustiça na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal parcialmente extinta sem exame do mérito e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento: "O acordo de não persecução penal é instituto pré-processual, não cabendo sua aplicação após o trânsito em julgado da condenação. A revisão criminal é inadmissível para rediscutir matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação criminal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e II; Código Penal, art. 312, § 1o c/c arts. 29 e 30.

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Maria de Lourdes Lima
, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, e mantida por este Tribunal no julgamento da apelação criminal.

Na Ação Penal no 0006280-81.2017.8.11.0010, a requerente foi condenada pelo crime de peculato (art. 312, § 1o c/c arts. 29 e 30, do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 141 dias-multa.

A defesa técnica de Maria de Lourdes Lima busca o reconhecimento do direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que o Ministério Público ofereceu tal proposta no âmbito cível, deixando de fazê-lo na esfera penal.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento de nulidade processual por suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido de produção de provas.

Alega, também, violação do princípio da indivisibilidade da ação penal e infração ao artigo 403, § 3o, do Código de Processo Penal.

Ao final, busca a absolvição da requerente, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, alegando a ocorrência de
bis in idem
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão, nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Conforme relatado, Maria de Lourdes Lima ajuizou a presente ação de Revisão Criminal contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que manteve a sentença da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, na qual foi condenada pelo crime de peculato (art. 312, § 1o c/c arts. 29 e 30, do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 141 dias-multa.

Argumenta, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que a decisão é contrária ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos.

Do Acordo de Não Persecução Penal.

Alega, primeiramente, a nulidade do feito, porque não foi ofertado ou celebrado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que o Ministério Público ofereceu tal proposta no âmbito cível, deixando de fazê-lo na esfera penal.

Sem razão, contudo.

O acordo de não persecução penal, instituto introduzido pela Lei no 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, é visto pela requerente como uma oportunidade que lhe foi indevidamente negada.

Ela argumenta que, embora o Ministério Público tenha oferecido um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), omitiu-se em propor o ANPP na esfera penal. Tal omissão, segundo a revisionanda, ocorreu mesmo diante do cumprimento de todos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Entretanto, a pretensão da requerente não encontra respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência dominante.

Com efeito, o artigo 28-A do Código de Processo Penal, com a redação trazida pelo Pacote Anticrime, define o ANPP como um instituto de natureza eminentemente pré-processual. Isso significa que sua aplicação é restrita ao período anterior ao recebimento da denúncia. A finalidade do ANPP é clara: evitar a instauração da
persecutio criminis in iudicio
, impedindo, assim, o início da ação penal.

Confira-se, a propósito, o teor do sobredito dispositivo:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o
caput
deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2o O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Como visto, a legislação é explícita ao estabelecer que, em casos de não homologação do ANPP ou descumprimento de seus termos, os autos devem ser devolvidos ao Ministério Público. Essa disposição visa permitir a análise da necessidade de continuidade das investigações ou do oferecimento da denúncia. Tal mecanismo legal reforça a natureza pré-processual do instituto, tornando-o incompatível com a fase em que se encontra a presente causa, caracterizada por uma condenação já transitada em julgado.

No caso em questão,
a denúncia foi recebida em 06/12/2017
, ou seja,
antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, que ocorreu em janeiro de 2020
. Desse modo, ainda que a requerente satisfizesse todos os requisitos para a concessão do ANPP, a aplicação retroativa do instituto, nesta etapa do processo, subverteria a lógica intrínseca do sistema jurídico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a impossibilidade de aplicação do ANPP após o recebimento da denúncia. Diversos precedentes corroboram esse entendimento, incluindo decisões do STF, STJ e deste TJMT.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência pacífica Supremo Tribunal Federal:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma,
a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13 .964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
.

(STF - HC: 191464 SC 0103089-52.2020.1.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/11/2020)”

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação
. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 237005 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)”

Além disso, cabe ressaltar que a legislação processual penal oferecia à recorrente um mecanismo para contestar, no momento oportuno, a ausência de proposta de ANPP. Conforme previsto no parágrafo 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em conjunto com o artigo 28 do mesmo Código, a parte interessada poderia ter requerido a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público. Tal medida possibilitaria a revisão da decisão do Promotor de Justiça que se recusou a oferecer o acordo, garantindo, assim, uma análise colegiada dentro do próprio órgão ministerial.

Contudo, tal pedido não foi formulado, sendo este momento demasiado tardio para a aplicação do instituto.

Ademais, a oferta de ANPC no âmbito cível não implica, necessariamente, a obrigatoriedade de proposta de ANPP na esfera penal, dada a autonomia e distinção entre as duas esferas. Portanto,
diante do recebimento da denúncia e, sobretudo, do trânsito em julgado da condenação, torna-se inviável a aplicação retroativa do ANPP, em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Diante do exposto, não verifico qualquer nulidade hábil à desconstituição da coisa julgada.

Do cerceamento de defesa e outras nulidades.

Pugna a recorrente, ainda, pelo reconhecimento de nulidade processual, por suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido de produção de provas.

Alega, outrossim, violação do princípio da indivisibilidade da ação penal e infração ao artigo 403, § 3o, do Código de Processo Penal.

De início, destaco que a questão foi enfrentada pelo juízo singular:

“(...) No tocante a alegação de nulidade por falta de juntada do exame de corpo de delito constato que a mesma também não merece acolhida. O delito em comento não deixa vestígios, razão pela qual não se faz necessária realização de pericia.

Nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. PENAL. RECURSO PROPRIO INADMITIDO. CONDENACAO AMPARADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E JUDICIALS. TESTEMUNHAS. BREVE CONSULTA A APONTAMENTOS. POSSIBILIDADE, INTERCEPTACAO TELEFONICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. SUFICIÊNCIA. PREJUIZO NAO DEMONSTRADO. TRANSCRIÇÃO POR PERITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PECULATO. VESTÍGIOS. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO AUSENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. TEMA PREJUDICADO A QUADRILHA ARMADA. QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA. PECULATO. PÓS-FATO PREVISTO COMO DELITO AUTÔNOMO. FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ILEGAL|DADE FLAGRANTE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. BIS IN IDEM. CONSTATACAO. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NOVA REDAÇÃO. LEI N. 12.850/2013. NORMA MAIS BENÉFICA.

6.

O delito de peculato imputado ao paciente - por desviar munições da Polícia - não deixa vestígios. Não há que se exigir a realização de perícia nessa hipótese. A materialidade do delito foi demonstrada por outros meios de prova, em especial a testemunhal, o que não constitui ilegalidade. (STJ - HC 145474 / RJ. Relator para Acordão: Ministro Sebastiao Reis Júnior. Publicação DJE 30/05/2017)”

Realmente, analisando a sentença condenatória e o acórdão que a manteve, é possível concluir que as provas requestadas pela defesa – tais como análise de dados do telefone celular de requerente, fornecimento de registros de cautelas de armas da unidade prisional e outros –, não se mostram indispensáveis ou mesmo relevantes para a apuração dos fatos, fartamente comprovados por outros meios de prova, como a testemunhal e, inclusive, a existência de vídeo demonstrativo da atuação da revisionanda.

Nesse contexto, o magistrado agiu corretamente ao dispensar a produção das sobreditas provas, ao tempo que a requerente não demonstrou qualquer prejuízo suportado por sua defesa.

Portanto, não verifico a nulidade verberada.

Em relação à suposta
violação ao princípio da unidade da ação penal
, porque um dos investigados não foi denunciado na ação penal, constato que o Ministério Público, de forma absolutamente escorreita, formou sua
opinio delicti
a partir dos autos da investigação, convencendo-se de que o investigado não denunciado não foi autor do delito em causa.

Seja como for, ainda que se estivesse em caso de violação ao sobredito princípio, o que se admite apenas por apego ao debate, a consequência não seria a anulação do feito em relação à ora requerente, porque a mácula processual não se relaciona a ela.

No mais, é descabida a
alegação de nulidade porque o Ministério Público falou nos autos após as alegações finais da defesa
e antes da prolação da sentença, simplesmente porque a defesa levantou nulidades processuais sobre as quais a parte contrária ainda não havia se manifestado, sendo consectário lógico do princípio do contraditório que fosse ouvido sobre tais matérias, não se verificando qualquer mácula processual.

Da tese absolutória e do pedido de modificação da pena imposta.

Ao final, a requerente busca sua absolvição, por insuficiência probatória, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, alegando a ocorrência de
bis in idem
.

Sem razão, novamente.

Com efeito, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à
evidência
dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto expresso da Lei Penal.

Em verdade, a revisionanda busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal fosse uma espécie de segunda apelação.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação criminal n. 0006280-81.2017.8.11.0010, por unanimidade, afastou a tese absolutória, bem como delimitou corretamente a pena imposta. Confira-se:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES. 1. PRELIMINAR DA DEFESA (MARIA DE LOURDES LIMA): NULIDADE – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS COM EFETIVIDADE PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 DO STF. 2. MÉRITO (AMBOS APELANTES) – ABSOLVIÇÃO – ANEMIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE (POLLICARDO PEREIRA ALVES) - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO – 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE (MARIA DE LOURDES LIMA) - IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4.1 - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “A” DO CP – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, INC. I DO CP) – 6. DECOTE DA PENA DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INC. I, “A”, CP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados à apelante é apta a eivar de nulidade o processo. Se a apelante foi assistida por advogado constituído quando da apresentação da resposta à acusação, e nesta se discutiu os termos do processo, não podendo ser considerada genérica, não há que se falar em falta de defesa técnica. A mera discordância, pelo novo causídico contratado no processo, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

2.
Não há que se falar em inexistência de prova do crime de peculato, quando o contexto probatório amealhado aos autos é escorado em depoimentos de várias testemunhas a indicar a autoria delitiva de ambos os apelantes, corroborada com a gravação do circuito interno da cadeia pública, evidenciando a prática delitiva.

3.

Embora a adoção do quantum de exasperação da pena-base esteja inserida na esfera de discricionariedade do julgador, afigura-se escorreita e razoável a adoção do critério de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do STJ.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.1. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime semiaberto, conforme preleciona o art. 33, §2o, “b” do Código Penal.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não for preenchido. 6. Sendo a pena privativa de liberdade aplicada, superior a 1 ano de reclusão e evidenciado o crime praticado no exercício da função pública, correta a aplicação da pena de perda do cargo público, nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal.

Do irrepreensível voto condutor, da lavra do eminente Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho
, extraio os seguintes excertos relacionados à materialidade e autoria dos crimes, e à pena imposta:

“I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A existência do crime – materialidade – ficou devidamente comprovada nos autos através: a) boletim de ocorrência (ID. 65219030 – fls. 5 e 65219031 -fls. 1); b) auto de prisão em flagrante (ID. 65219031 – fls. 4); c) termo de apreensão (ID. 65219034 – fls. 2); d) boletim de ocorrência (ID. 65219034 – fls. 4 e 65219035 - fls. 1).

A autoria delitiva também é inconteste, vez que após o exame acurados dos autos, não há como negar a prática do crime em comento pelos apelantes, tendo em vista
as provas amealhadas durante a instrução processual, principalmente as testemunhas e as câmeras de segurança, são firmes para a manutenção da condenação.

A testemunha Valdirene Martins Santana, ouvida em juízo em ID. 65221076, relatou que no dia dos fatos chegou mais tarde para trabalhar e percebeu um comportamento estranho por parte da apelante Maria de Lourdes, vez que insistia em “puxar conversa” para impedir que iniciasse as suas funções, que seria a conferência da armaria. Afirmou ainda que ficou incomodada pelo fato da apelante Maria de Lourdes ficar protegendo o apelante Pollicardo, que se encontrava em local indevido, pois não se recolheu para que houvesse a troca de turnos, sendo de preferência dos agentes que os detentos não estivessem presentes por questões de segurança.

Já a testemunha Adailton Nunes Vieira, ouvida em juízo em ID. 65221076, relatou que estava se preparando para assumir o turno quando chegaram conversando no local Valdirene Martins Santana e a apelante Maria de Lourdes, sendo informado por esta que a armaria já havia sido conferida pela testemunha Valdirene, o que foi negado pela mesma, vez que havia chegado a poucos minutos no prédio da Cadeia Pública.

A testemunha relatou ainda que após a conferência dos presos, a apelante Maria de Lourdes voltou a afirmar para a testemunha Valdirene que a armaria já havia sido conferida; apontoando outro comportamento estranho da apelante, a qual, antes de sair do turno, insistiu para que conferissem a sua bolsa, atitude esta que não é normal entre os agentes.

A testemunha Adailton continuou relatando que após finalmente a sua colega Valdirene conseguir entrar na armaria, percebeu a falta de uma das pistolas, sendo imediatamente comunicado ao diretor da Cadeia Pública Ricardo Simplício dos Santos. Que no dia seguinte a arma foi localizada no interior de um fogão e, alguns dias após, o apelante Pollicardo procurou o diretor para assumir os fatos, indicando o local exato do esconderijo.

A testemunha Ricardo Simplício dos Santos, diretor da Cadeia Pública, ouvido em juízo em ID. 65221076, relatou que após tomar conhecimentos do sumiço da arma de fogo iniciou uma série de procedimentos com o intuito de localizar a arma de fogo, sendo as buscas infrutíferas. Informou ainda que alguns dias após a arma de fogo foi localizada em um saco plástico dentro de um fogão.

Destacou que tendo em vista a suspensão das atividades, nenhum detento teve conhecimento dos fatos e mesmo assim o apelante Pollicardo o procurou confessando os fatos e indicando a localização exata da arma e, alguns dias após, o revelou que as munições estavam ocultadas em um banheiro desativado, dentro de uma caixa de creme dental.

A testemunha Rafael Dominici Sacramento, ouvida em juízo em ID. 65221076, relatou que ao chegar em casa recebeu ligação da colega Valdirene indagando se havia levado a arma errada, sendo dito que não, retornando imediatamente ao local para auxiliar nas buscas. Informou em juízo que a apelante Maria de Lourdes liberou mais cedo o apelante Pollicardo, infringindo os procedimentos, pois os detentos da “cela livre” deveriam ser liberados às 6hs, porém as câmeras de segurança indicam que o apelante Pollicardo foi liberado às 5h20min, sem o acompanhamento de um segundo agente, quebrando as normas de segurança.

Que o apelante Pollicardo se apresentou ao diretor da cadeia relatando que queria dizer onde estavam as munições.

A consubstanciar ainda mais autoria dos apelantes, tem-se a testemunha Rudnei Lopes Nogueira, ouvida em juízo em ID. 65221076, relatou que enquanto escoltava o apelante até a Penitenciária da Mata Grande na cidade de Rondonópolis/MT, o mesmo lhe disse que foi a apelante Maria de Lourdes quem deixou a arma de fogo no interior do fogão, e que está na verdade seria para outro preso utilizar em uma eventual fuga que estava planejando.

Há ainda imagens do circuito interno da Cadeia Pública de Jaciara/MT (ID. 65221076), as quais comprovam que a apelante Maria de Lourdes liberou o apelante Pollicardo mais cedo no fatídico dia, possibilitando o cometimento do ilícito.

Os Apelantes, ouvidos em juízo (ID. 65221076), negaram a autoria delitiva.

Porém não podemos olvidar que o apelante Pollicardo apresentou-se espontaneamente ao diretor da Cadeia Pública, indicando o lugar exato onde estava escondida a arma e as munições desaparecidas, sendo que, posteriormente, relatou a um agente que a apelante Maria de Lourdes era a responsável por lhe auxiliar na subtração do armamento.

Assim, há nos autos robustas provas de autoria e materialidade delitiva, a dizer, as provas testemunhais e as imagens de câmeras de segurança juntadas nos autos, são suficientes a sustentar a condenação imposta pelo juízo a quo, não havendo que se falar em absolvição.

Veja que a apelante Maria de Lourdes se utilizou do cargo público que ocupa para praticar ilícito em detrimento da administração pública, subtraindo-lhe bem que lhe pertencia. Nesse mesmo sentido, o apelante Pollicardo tendo conhecimento da função ocupada pela apelante Maria de Lourdes, prestou auxílio na subtração do bem, devendo incidir nas mesmas penas.

(...)

III – APELANTE MARIA DE LOURDES LIMA III.1 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Assevera a apelante ser necessário redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis.

Porém razão não lhe assiste, insto porque, observando a sentença ora fustigada, constato que, em verdade, a apelante teve negativada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fato que impede a fixação da pena no mínimo legal.

Nesse sentindo, este E. Tribunal de Justiça: A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. (N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) destaquei

Portanto, mantenho a dosimetria da pena-base realizada pelo juízo sentenciante, vez que corresponde com as circunstâncias judiciais negativadas.

No que concerne ao pedido de mudança de regime inicial de cumprimento de pena, não havendo mudança na pena fixada, encontra-se de acordo com o fixado no art. art. 33, § 2o, “b” do CP, não havendo o que se falar em mudança de regime.”

Destaco, ainda, da
sentença condenatória
, a parte referente ao
cálculo dosimétrico
:

II — DA RÉ MARIA DE LOURDES LIMA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a Ré agiu com
culpabilidade elevada
, uma vez que,
no seu plantão
, permitiu que detento subtraísse uma arma de fogo no interior da Cadeia Pública — local onde
exercia a função de agente penitenciária
- o que demonstra grande
desrespeito com a natureza de seu cargo e com a segurança dos demais funcionários
e detentos, razão pela qual deve ser sopesada a seu desfavor; não é possuidora de maus antecedentes; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; do mesmo modo não há dados concretos nos autos para aferir sua personalidade, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor;
as circunstancias são desfavoráveis
, isso porque

local onde o delito ocorreu
, bem como o
modus operandi da Ré — que se aproveitou de uma brecha na escala dos plantões
para que a conduta passasse despercebida — fazem com que as circunstancias do excedam a normalidade, merecendo reprimenda mais gravosa, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; as consequências possuem exacerbada gravidade, uma vez que uma arma de fogo caiu nas mãos de um detento dentro do estabelecimento prisional, fato este que criou risco concreto de gerar a morte de algum agente penitenciário ou detento, bem como provocar uma rendição em massa, com fuga coletiva, além de que havia planos para incriminar outro agente penitenciário pelo desvio do objeto, o que poderia concretamente ter-lhe custado uma condenação penal injusta e a perda de seu cargo, sendo que tais fatos apenas não ocorreram por conta da velocidade e eficácia na solução do caso, razão pela qual deve ser sopesada a seu desfavor
; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4a edição, rev. ampl. e atua|., pag.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (12 anos) da pena mínima cominada (02 anos) tem-se como resultado 10 (dez) anos ou 120 (cento e vinte) meses.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais dose a pena base para o crime em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena anterior dosada como definitiva. (...)”

Das decisões transcritas e cotejadas, extrai-se que a requerente realmente viabilizou a um reeducando de cela livre que este se apropriasse de uma arma de fogo e de munições daquele estabelecimento prisional, tendo liberado este antes dos demais com tal finalidade, bem como agiu deliberadamente para ocultar sua conduta, inclusive buscando lograr seus colegas de trabalho para que não dessem falta do armamento e das munições.

Neste ponto, são firmes as provas testemunhais, existindo, de igual modo, vídeo do sistema interno de segurança, corroborando a tese condenatória.

Assim, inequívoco o acerto da decisão combatida.

Além disso, não prospera a alegação de ocorrência de
bis in idem
na avaliação negativa da
culpabilidade
, diante do exercício da
função de agente penitenciária pela revisionanda
,
e na avaliação das
circunstâncias do crime,

negativadas diante do
cometimento do crime dentro de unidade prisional e em momento de troca de plantões, quando há diminuição da vigilância.

Desse modo, mostra-se escorreita a dosimetria.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, na parte dizente com o mérito da condenação e a dosimetria, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como, a reforma de decisão absolutamente razoável.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal, em relação ao pedido de absolvição e reforma da dosimetria, bem como,
JULGO-A IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025